Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710066-62.2019.8.07.0001 APELANTE: EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A, SPE BRASIL INCORPORACAO 50 LTDA., MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A, SPE BRASIL INCORPORACAO 50 LTDA. DESPACHO À Secretaria, para que anote a inscrição do i. Advogado da apelante-ré (id. 20104858) para sustentação oral na 21a Sessão Ordinária por Videoconferência da 6a Turma Cível, art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora